Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-23.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016892-23.2019.8.11.0000
RECORRENTES: GERALDO BARROS DE CARVALHO E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 33735484) interposto por GERALDO BARROS DE CARVALHO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 30857487):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PERÍCIA JUDICIAL – FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E CONDIZENTE AO TRABALHO A SER REALIZADO - RECURSO DESPROVIDO.
Mostra-se adequada a fixação de honorários periciais que considera a natureza da lide, a complexidade do conhecimento exigido, o tempo de trabalho, bem como os quesitos formulados pelas partes e juízo, não destoando do patamar estabelecido para perícias de mesma natureza, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016892-23.2019.8.11.0000, Relator: Des N GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 22/01/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 805 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) a remuneração pleiteada pelo Sr. Perito Judicial, prima facie, extrapola os limites do razoável, inexistindo motivos que justifiquem soma tão significativa, a qual perfaz R$ 17.465,00”. (id 33735484 - p. 9)
Argumenta que “(...) o Tribunal a quo IGNOROU a possibilidade de que a execução se desse de forma menos gravosa para o s Executados/Recorrentes, na medida em que manteve a fixação de honorários extremamente elevados”. (id 33735484 - p. 11)
Recurso tempestivo (id 33760966).
Contrarrazões no id 36087486.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação os Recorrentes alegam violação aos artigos 805 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que “(...) a remuneração pleiteada pelo Sr. Perito Judicial, prima facie, extrapola os limites do razoável, inexistindo motivos que justifiquem soma tão significativa, a qual perfaz R$ 17.465,00”. (id 33735484 - p. 9)
Argumenta que “(...) o Tribunal a quo IGNOROU a possibilidade de que a execução se desse de forma menos gravosa para o s Executados/Recorrentes, na medida em que manteve a fixação de honorários extremamente elevados”. (id 33735484 - p. 11)
No entanto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Com relação ao valor dos honorários periciais fixados em R$17.465,00 (Id 22862024, p. 131), observa-se que aludido valor não se mostra desarrazoado, considerando a complexidade do trabalho a ser realizado e o tempo de execução.
Importante consignar que o juízo determinou que ao perito, além da avaliação do imóvel, que apresente sugestão de desmembramento para permitir a redução da penhora, com as seguintes observações:
‘a) A área a ser desmembrada deverá ser toda aberta, formada, agricultável, com acesso para a estrada que hoje liga o imóvel;
b) A área deverá ter valor de mercado equivalente a pelo menos 300% do valor atual da dívida, já que a correção do crédito é diferente da valorização do bem, sendo certo que, tendo como base o tempo de tramitação já gasto, é possível que surja grande diferença no momento de satisfazer a dívida por meio de expropriação.
Feita a proposta de desmembramento pelo Sr. Perito, diga a parte exequente.
Havendo discordância, conclusos para decisão.
Havendo concordância, sem nova conclusão, deverá a parte executada, caso insista no pedido de redução da penhora, afirmar expressamente se possui condições de providenciar todo o necessário para que haja abertura de nova matrícula desta fração (memorial descritivo, escritura pública ou requerimento de desmembramento, georreferencimento, etc), ficando expresso que a nova matrícula não poderá ter outros ônus que não o decorrente do crédito executado neste processo. Registro que o descumprimento posterior deste compromisso ensejará penalização por ato atentatório à dignidade da justiça.
Feito tudo isto, novamente conclusos.
Além disso, os quesitos formulados pelos devedores, aqui agravantes, somam 32 itens (ID 22862024, p. 122), o que revela a complexidade da perícia a ser realizada”. (id 30456476 - p. 1-2)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AUXILIAR DO JUÍZO COM FORMAÇÃO TÉCNICA DIVERSA DA ENGENHARIA AGRÔNOMA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. MODIFICAÇÃO DO VALOR FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 1.
Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. Quanto à apontada violação ao art. 424, I, do CPC, o entendimento do STJ é de que, sendo certo que o juiz, nos autos da Ação de Desapropriação, possui a faculdade de nomear profissional de sua confiança, tem-se por prescindível qualificação de engenheiro agrônomo.
3. Em relação aos honorários periciais, o caso assume claros contornos probatórios, sendo, portanto, inviável iniciar juízo valorativo a fim de alterar o quantum fixado a título de honorários periciais, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”. (REsp 1701945/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de março de 2019.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII